Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória (ID 15358738 e 15358741) que, em cumprimento de sentença movido em face de MARCELO PELLIZZARO DIAS AFONSO, determinou o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, a despeito da isenção legal do Distrito Federal, sob pena de arquivamento dos autos. O agravante explica, em síntese, que com lastro em título executivo judicial, deflagrou o cumprimento de sentença em relação aos honorários de sucumbência. Posteriormente, foi proferida decisão no sentido de que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, ao buscarem satisfação de crédito próprio, de natureza privada, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida ao ente público e determinou o recolhimento das custas. Assevera que desse modo nega vigência ao artigo 1o do Decreto Lei 500/69 e ao art. 4o da Lei 9289/96. Defende que, uma vez reconhecida a legitimidade ativa do Distrito Federal para a execução de honorários, a isenção de custas processuais é uma decorrência lógica. Entende que ainda que os honorários sejam destinados ao Sistema Jurídico do Distrito Federal, mantêm-se as prerrogativas do Distrito Federal. Sustenta que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo: a plausibilidade da argumentação e o perigo da demora. Requer, liminarmente, seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos em que foi proposta, ou subsidiariamente, a suspensão da decisão ora agravada. No mérito, requer o provimento do agravo para que seja cassada a decisão. Sem preparo. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e formado o instrumento nos moldes legais, conheço do agravo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo. Da análise inicial dos autos, vê-se que os honorários pertencem advocatícios se destinam aos Procuradores do Distrito Federal, e, conforme enunciado de Súmula no 306 do Superior Tribunal de Justiça, não retira do ente público a legitimidade para executar a verba. Já me manifestei anteriormente, no sentido de que o credor da verba honorária é o próprio Distrito Federal, porque o fundo PRO-JURÍDICO não possui personalidade jurídica, trata-se somente do meio pelo qual a Administração Pública gerencia o recebimento dos honorários advocatícios de sucumbência auferidos nos feitos em que atuarem seus membros. Por conseqüência, me parece lógico que as prerrogativas legais garantidas ao Distrito Federal, como a isenção de custas, permanecem válidas nesse caso. A toda evidência, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, implicará risco de dano grave ou de difícil reparação, pois implicará no arquivamento dos autos. Logo, por medida de prudência, nesse momento que se encontram os autos, melhor conceder o efeito suspensivo pleiteado para que o cumprimento de sentença originário tenha regular processamento e o agravo será devidamente instruído para posterior análise com a profundidade que o caso requer. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.